Tribunal: CARF
Processo: 13502.900663/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900663/2012-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.829 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
COFINS - CRÉDITO INSUMOS
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 13502.720710/2012-92, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração para constituição de crédito tributário de Cofins
não-cumulativa e PIS/Pasep não-cumulativa, relativo ao 3o trimestre de 2008.
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão
recorrida:
O interessado transmitiu o PER no 33531.82025.040211.1.5.09-0247, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa – exportação do 3o trimestre
de 2008;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900663/2012-69
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.829 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900663/2012-69

Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
10506.94835.300808.1.3.09-5063
e
38702.70874.251108.1.7.09-4050, visando compensar os débitos nelas declarados com
o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO;
b) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA
RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
c) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
b.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIA
DA COFINS;
b.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
c.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Água desmineralizada, Água Clarificada, Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e
Nitrogênio Líquido, Propano, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão.
Sequestrantes de Oxigênio e Biocidas, Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal
Hidratada e Cal Virgem, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo Compressor,
Hlpoclorito de Sódio, Hipoclorito de Cálcio, Kuriroyal, Lauril Sulfato de Sódio e
Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, Areia, Teal -
Trietil Alumínio, Partes e peças de Reposição utilizadas na manutenção rotineira,
Material de embalagem, Esferas de Cerâmica, Ar de Serviço, Dlanodic e Spectrus,
Gelatina Microbiologia, Outros Produtos;
d)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO;
d.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido,
Assessoria e Consultoria Técnica para manutenção, Limpeza Industrial, Manutenção de
Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica,
Serviços de Acesso para manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas,
Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de Tubulação, Serviços
Variáveis, Serviços de tratamento de eflluentes;
e) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES
DA PESSOA JURÍDICA;
f) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI No 10.833/03;
g) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
g.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
h) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
i) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM FRETES;
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.829 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900663/2012-69

j) DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO PAGO
QUANDO DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
k) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 26, de 24 de maio de 2013;
É o breve relatório.
Às fls. 1478, a recorrente apresentou documentos de Desistência Parcial da
manifestação de inconformidade em relação a valores lançados no período de apuração de junho
de 2008, referente ao código 5856, no valor de R$ 1.254,62, tendo em vista a opção de adesão ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, alterado pela Lei no 12.996/2014.
Em sessão de 04 de outubro de 2017, a 2a Turma da DRF de Juiz de Fora - MG,
proferiu o acórdão 09-64712, julgando parcialmente procedentes as impugnações da recorrente,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas
com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao crédito das
contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde ataca o r. acórdão
por supostamente ser nulo, uma vez ter sido tolhido se direito de defesa com a não aceitação da
complementação da impugnação, alegando erros materiais cometidos pela fiscalização, da glosa
efetuada pela falta de apresentação de notas fiscais, discorre de forma extensa sobre o conceito
de insumo nas aquisições atingidas pelas contribuições ao PIS e COFINS, passando a descrever a
utilidade dos produtos dos quais a fiscalização glosou por entender não se tratarem de insumos,
descrevendo os serviços utilizados como insumos e glosas das despesas com frete.
Juntado o recurso voluntário da recorrente o processo foi encaminhado ao CARF
para julgamento.
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.829 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900663/2012-69

Originalmente o presente processo fora distribuído para a relatoria o I.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que em despacho de e-fls. 2407/2408, apontando a
ligação umbilical deste com o processo no 13502.720710/2012-92, de minha relatoria, solicitou o
encaminhamento para julgamento em conjunto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Conforme verifica-se do relatório acima, o presente processo trata de recurso
interposto contra acórdão de manifestação de inconformidade, referente a pedido de
ressarcimento de crédito de COFINS não-cumulativa do 3o trimestre de 2008.
Ainda, seguindo os apontamentos trazidos pelo relatório, o presente processo
guarda relação umbilical, com o de no 13502.720710/2012-92, contudo, retratando a período de
apuração menor, apenas um trimestre de 2008.
Por essa razão, a decisão do presente processo não deve se afastar daquela
proferida no acórdão 3302-007.597, no que se refere ao recurso voluntario.
I - Preliminar - Nulidade da decisão recorrida - Preterição direito de defesa
Para a recorrente, a não aceitação de razões complementares, apresentadas em
momento anterior à prolação da decisão recorrida, sob o argumento de que haveria de ser
considerada a preclusão da matéria e documentos ali trazidos, pois, em tese, deveriam ter sido
apresentados quando do protocolo da impugnação, nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72, feriu seu direito à ampla defesa e acesso ao devido processo.
Entendo que a alegação da recorrente não merece guarida.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro no dispositivo citado, penso que no presente caso houve uma nova impugnação e não só a
juntada de novos documentos mencionados na impugnação ou que demonstrassem a existência
de fato novo que pudesse alterar ou extinguir o lançamento.
A juntada de novos documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa é matéria já discutida perante este E. Conselho, devendo ser analisada no caso
concreto (CRSF Acórdão no 9101-002.791), no entanto, a apresentação de "complementação de
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.829 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900663/2012-69

impugnação", mesmo que acompanhada de outros documentos não pode ser permitida, devendo
ser decretada a preclusão, conforme ocorrido no caso em apreço.
Dessa forma, a "complementação de impugnação" e os documentos apresentados
com a mesma não devem ser admitidos e apreciados.
Não obstante, em que pese ter havido a decretação de preclusão pelo r. acórdão
recorrido da razões complementares à impugnação, entendo que o resultado da diligência
determinada pela DRJ, promoveu a revisão de ofício dos créditos tributários, afastando eventuais
equívocos apontados nos lançamentos, o que levou a considerável redução dos valores lançados.
Vale lembrar que a recorrente foi intimada da diligência, participou ativamente de
sua produção, respondendo aos questionamentos da autoridade fiscal, juntando provas e demais
documentos que comprovariam seu direito, não havendo desta forma mácula ao seu direito de
defesa, muito menos falta de acesso ao devido processo legal.
Ressalta-se que em nenhum momento foram apontadas as causas que poderiam
levar à nulidade da r. decisão, trazidas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/72 e, por tais razões,
entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
II - Sobrestamento
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
13502.720710/2012-92 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do
trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
13502.720710/2012-92, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 13502.720710/2012-92 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o
reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
13502.720710/2012-92 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naquele
processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital